Tribunal: STJ
Processo: 0007023-81.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829205 - TO(2024/0487465-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAUDIBRAS AGROP EMPREEND E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BÁRBARA VIEIRA MAGALHÃES TOMASI - TO012376
ARI JOSÉ SANT' ANNA FILHO - TO004401
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PANTANAL
ADVOGADO
: SANDOVAL ARAUJO FONTOURA JUNIOR - TO006129
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
TAXA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1.
Possível
acumulação
entre
os
honorários
convencionais
e
sucumbenciais, por distinguirem-se as fontes obrigacionais e em prestígio
à autonomia privada nos contratos empresariais, não configurando bis in
.
idem
2. Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção de
condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso
de inadimplemento das taxas condominiais.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 90214580-c29e-47fc-abb7-05d2300c7056

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829205 - TO(2024/0487465-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAUDIBRAS AGROP EMPREEND E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BÁRBARA VIEIRA MAGALHÃES TOMASI - TO012376
ARI JOSÉ SANT' ANNA FILHO - TO004401
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PANTANAL
ADVOGADO
: SANDOVAL ARAUJO FONTOURA JUNIOR - TO006129
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
TAXA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1.
Possível
acumulação
entre
os
honorários
convencionais
e
sucumbenciais, por distinguirem-se as fontes obrigacionais e em prestígio
à autonomia privada nos contratos empresariais, não configurando bis in
.
idem
2. Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção de
condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso
de inadimplemento das taxas condominiais.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento. RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por SAUDIBRÁS AGROPECUÁRIA
EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE
EMENDA DA INICIAL. DESNECESSÁRIA. CONTROLE DE MÉRITO.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA
EXECUÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. MATÉRIA RESERVADA À
DEFESA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS.
PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O objeto do agravo de instrumento restringe-se à análise da legalidade ou
ilegalidade da decisão agravada, devendo o Tribunal de Justiça abster-se de
incursões profundas na seara meritória a fim de não antecipar o julgamento
do mérito da demanda, perpetrando a vedada e odiosa supressão de
instância.
2. No caso em tela a controvérsia em tela se atém à adequação da ordem de
modificação do pedido inicial, nos autos da execução de título extrajudicial,
Documento eletrônico VDA54118542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: 9c55abba-5947-4345-9304-10fbb71e5783

que determinou, dentre outros pontos, a retificação de planilha de cálculos
apresentada pelo exequente para excluir a cobrança dos honorários
advocatícios previstos em convenção condominial.
3. Por sua vez, a obrigação do exequente se limita apenas a instruir a inicial
com o demonstrativo do débito atualizado (art. 798, inciso I, alínea b, do
CPC), não importando, em tal momento processual, que o valor apresentado
esteja efetivamente correto, já que compete às partes, após regular citação, o
debate do montante devido, uma vez que o excesso de execução e outras
matérias de defesa configuram objeto de eventuais embargos à execução,
nos termos do artigo 917 do CPC.
4. Portanto, à luz do princípio do dispositivo, a análise do quantum debeatur,
bem como da interpretação de cláusula contratual, não pode ser elemento de
apreciação, de ofício, pelo Julgador por ocasião do recebimento da inicial,
mesmo diante do procedimento executório, visto não restarem tais pontos
incluídos dentre os requisitos constantes do artigo 798 do CPC, tampouco ser
objeto de emenda, conforme artigo 801 do mesmo codex.
5. Inclusive existindo previsão expressa do valor dos honorários
convencionais constantes da planilha acostada a inicial, mostra-se
irrepreensível a inclusão de tais honorários convencionais cálculo
apresentado.
6. Recurso conhecido e provido." (e-STJ fls.
)
62/63

No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil – haja vista a impossibilidade
de cumulação entre honorários sucumbenciais e convencionais, sob pena de bis in
;
idem
(ii)
§ 1o, do Código Civil – porque a taxa de juros foi estipulada
art. 1.336,
acima do dobro da taxa legal.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
98/102
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à alegada ofensa aos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil,
o Tribunal de origem consignou que "não se confundem os honorários advocatícios
(e-STJ fl. 66).
estipulados na convenção de condomínio com os sucumbenciais"
Nota-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, a qual interpreta que tal cumulação não configura
.
bis in idem
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA (ARTS. 11, 489, §
1o, IV, E 1.022, II, DO CPC). LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO (ART. 784,
III, DO CPC) E EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
FUNDO DE
SÚMULA 284/STF.
PROMOÇÃO E PROPAGANDA (FPP). INOVAÇÃO RECURSAL (ART. 435 DO
CPC). PACTA SUNT SERVANDA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
CONVENCIONAIS.
CUMULAÇÃO
COM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
POSSIBILIDADE.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
AUTONOMIA DA VONTADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL.
Documento eletrônico VDA54118542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: 9c55abba-5947-4345-9304-10fbb71e5783

1.Afastada a alegada
porquanto o acórdão recorrido
omissão/contradição,
enfrentou, de modo suficiente e fundamentado, as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, inclusive sobre causalidade e distribuição dos
ônus sucumbenciais, não configurada violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC.
2.Quanto à liquidez do título e à exigência de
para
faturas/boletos/guias
despesas variáveis (água, energia, IPTU, FPP etc.), o recurso especial não
demonstra contrariedade específica à interpretação do STJ sobre os arts.
784, III, 801 e 803, § 1o, do CPC, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
3. FPP. Inviável o conhecimento da tese de incidência sobre aluguel mínimo
integral, ante a inovação recursal e a juntada intempestiva de documento,
vedadas pelo
do CPC (fl. 260). O
do CC não ampara a
art. 435
art. 421
pretensão sem comprovação prévia da cláusula invocada.
4.
Honorários
advocatícios
contratuais
(
)
extrajudiciais/convencionais
previstos em contrato de locação em shopping center. Possível a cumulação
com honorários sucumbenciais, por distinguirem-se as fontes obrigacionais e
em prestígio à autonomia privada nos contratos empresariais, não
configurando bis in idem.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para
admitir a cobrança dos honorários contratuais previstos no ajuste, mantidas
as demais conclusões do acórdão recorrido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.191.226/RS,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

'PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA (ARTS. 11, 489, §
1o, IV, E 1.022, II, DO CPC). LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO (ART. 784,
III, DO CPC) E EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
FUNDO DE
SÚMULA 284/STF.
PROMOÇÃO E PROPAGANDA (FPP). INOVAÇÃO RECURSAL (ART. 435 DO
CPC). PACTA SUNT SERVANDA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
CONVENCIONAIS.
CUMULAÇÃO
COM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
POSSIBILIDADE.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
AUTONOMIA DA VONTADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL.
1.Afastada a alegada
porquanto o acórdão recorrido
omissão/contradição,
enfrentou, de modo suficiente e fundamentado, as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, inclusive sobre causalidade e distribuição dos
ônus sucumbenciais, não configurada violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC.
2.Quanto à liquidez do título e à exigência de
para
faturas/boletos/guias
despesas variáveis (água, energia, IPTU, FPP etc.), o recurso especial não
demonstra contrariedade específica à interpretação do STJ sobre os arts.
784, III, 801 e 803, § 1o, do CPC, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
3. FPP. Inviável o conhecimento da tese de incidência sobre aluguel mínimo
integral, ante a inovação recursal e a juntada intempestiva de documento,
vedadas pelo
do CPC (fl. 260). O
do CC não ampara a
art. 435
art. 421
pretensão sem comprovação prévia da cláusula invocada.
4.
Honorários
advocatícios
contratuais
(
)
extrajudiciais/convencionais
previstos em contrato de locação em shopping center. Possível a cumulação
com honorários sucumbenciais, por distinguirem-se as fontes obrigacionais e
em prestígio à autonomia privada nos contratos empresariais, não
configurando bis in idem.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para
admitir a cobrança dos honorários contratuais previstos no ajuste, mantidas
as demais conclusões do acórdão recorrido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.191.226/RS,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

Ademais, quanto à aduzida abusividade da taxa de juros, o Tribunal de
origem consignou o seguinte:
"Ao compulsar o feito de origem, é possível constatar por meio da
'Convenção do Condomínio Residencial Pantanal', Cláusula Décima, restou
Documento eletrônico VDA54118542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: 9c55abba-5947-4345-9304-10fbb71e5783

estabelecido como penalidade ao condômino que não efetuar o pagamento
de suas taxas até o vencimento, a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
total corrigido do débito acrescido de juros de 10% (três por cento) ao mês.
Por oportuno, abaixo consta exatamente como encontra-se
redigida a referida cláusula na Convenção:
'CLÁUSULA DÉCIMA: Os Condôminos que não pagarem a sua
contribuição até o dia 15 (quinze) de cada mês, em curso, ficam sujeitos à
correção monetária, de acordo com a variação da T.R.
(taxa referencial) ou outro indexador diário, acrescidos de juros
moratórios de 10% (dez por cento) ao mês e multa de 02% (dois por cento)
sobre o valor total corrigido que será depositado na conta de fundo de
reserva em nome do Condomínio'.
Quanto aos juros, reza o Código Civil que 'o condômino que não
pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados
ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por
cento sobre o débito' (art. 1.336, § 1o).
No contexto, o entendimento do STJ é de que a pactuação de juros
acima de 1% (um por cento) é possível, após o advento do
"
CC/02.
(e-
STJ fls.
)
65/66
Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS.
CONVENÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
PREVISÃO.
LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção de
condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de
inadimplemento das taxas condominiais.
Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.209.883/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
JUROS DE MORA ACIMA DE 1% AO MÊS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO
CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. 'Conforme estabelece a jurisprudência do STJ, 'Após o advento do Código
Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios
acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas
condominiais' (Terceira Turma,
Rel. Ministra Nancy
REsp 1.002.525/DF,
Andrighi, DJe de 22.9.2010)' (AgInt nos EDcl no REsp 1.734.133/MG,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de 1o/
).
28/9/2020,
10/2020
2. Na hipótese, ao afastar os juros de mora previstos em convenção de
condomínio, limitando-os a 1% ao mês, o Tribunal de Justiça agiu em sentido
contrário ao da jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual o recurso
especial comporta provimento.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 2.748.433/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: 9c55abba-5947-4345-9304-10fbb71e5783

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.829.205 / TO
Número Registro: 2024/0487465-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070238120248272700
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAUDIBRAS AGROP EMPREEND E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : ARI JOSÉ SANT' ANNA FILHO - TO004401
BÁRBARA VIEIRA MAGALHÃES TOMASI - TO012376
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PANTANAL
ADVOGADO
: SANDOVAL ARAUJO FONTOURA JUNIOR - TO006129
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: 163ebed6-26d2-491c-92f4-acca43294d9e

Documento eletrônico VDA55074049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: 163ebed6-26d2-491c-92f4-acca43294d9e